Tribunal: STF
Processo: ARE 1462907
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRÉDITO DO ICMS RELATIVO À ENERGIA ELÉTRICA DE SUPERMERCADOS EM PROCESSO PRODUTIVO DE ALIMENTOS. TEMA RG Nº 218. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO: NÃO DEMONSTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.195. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A questão acerca ao direito de crédito do ICMS advindo da utilização de energia elétrica por supermercados no processo produtivo de alimentos que comercializa não possui repercussão geral. Compreensão proferida no RE nº 588.954-RG-2º-Julg/SC, Tema RG nº 218.



    2. A questão atinente à aplicação da multa em importe superior a 100% não se extrai do autos, razão por que não é o caso de se aguardar o julgamento do Tema nº 1.195 do ementário da Repercussão Geral. 



    3. Matéria, ainda assim, que seria resolvida com base em questão fático-probatória, que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF, como consignado na decisão agravada. 



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.